Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603231-64.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos nas duas contas omitidas, como segue:

Num. 43712021 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Portanto, a presente inconsistência - contas bancárias abertas e não
registradas - merece apenas ressalva.

II. iv. Da prestação de serviços de advocacia e das dívidas de campanha

Consta no item 10 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação de
prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de contas
eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos polí

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0603231-64.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTOS -
ELEIÇÕES 2022 - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTO
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTO (REQUERENTE)
ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43712021
11/09/2023
14:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.424

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603231-64.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTO DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
REQUERENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA BASTO
ADVOGADO: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - OAB/PR18416
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. LEI N.
9.504/1.1997 E RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2.019. ERROS FORMAIS NO
REGISTRO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS
BANCÁRIAS COM CNPJ DO CANDIDATO
NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO
D E C O N T A S . F A L H A S U P R I D A .
P R E S T A Ç Ã O
D E
S E R V I Ç O S
A D V O C A T Í C I O S E C O N T Á B E I S .
DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO DE
DESPESAS QUE CORRESPONDEM A
1 0 0 % D A M O V I M E N T A Ç Ã O D E
CAMPANHA. FALHA GRAVE. DESPESAS
R E A L I Z A D A S C O M R E C U R S O S
ARRECADADOS NÃO LANÇADAS NO
SPCE. NOTAS FISCAIS LOCALIZADAS.
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS
RECURSOS. FALHAS SUPRIDAS.
RECURSO DO FEFC NÃO UTILIZADO
EM CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO
T E S O U R O
N A C I O N A L .
IRREGULARIDADE APONTADA QUE
OBSTA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA
Num. 43712021 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

R A Z O A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O valor doado proveniente de “outros
recursos” e registrado pelo prestador
como recurso do FEFC, trata-se de mero
erro formal que, quando identificado,
não compromete a análise das contas.

2. Se, a despeito da não apresentação
dos extratos de contas bancárias abertas
pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver
os documentos diretamente pelo SPCE,
mediante fornecimento pelas instituições
financeiras, a falha pode ser suprida.

3. Não há obrigatoriedade para o
prestador registrar gastos com
advogado e contador na sua prestação
de contas. Precedente do TSE.

4. A omissão de gasto de campanha é
falha de natureza grave, na medida em
que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos
e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Precedentes desta Corte.

5. A ausência de comprovação dos
gastos eleitorais por meio de documento
fiscal idôneo, nos termos do art. 60 da
R e s . – T S E
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 , g e r a
irregularidade nas contas.

6. O valor arrecadado do FEFC e não
utilizado na campanha eleitoral, não
configura sobra de campanha, e deve ser
restituído ao Tesouro Nacional.

7. A irregularidade de natureza grave,
que representa 100% da movimentação
financeira de campanha, obsta a
a p l i c a ç ã o d o s p r i n c í p i o s d a
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas desaprovadas, com devolução
de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Num. 43712021 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Curitiba, 05/09/2023

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por CARLOS ROBERTO
FERREIRA BASTOS, candidato a Deputado Federal, pelo partido PRTB, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Houve a apresentação das contas parciais (ID 43133420) e das contas finais
(ID 43292368).

Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE (ID 43427028), não houve impugnação (ID 43440039).

O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as
contas do candidato, emitiu parecer de diligências e indicou as seguintes inconsistências
(ID 43515020): a) ausência de peças obrigatórias, quais sejam: a.1) comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados, no montante de
R$13.199,37 (treze mil, cento e noventa e nove reais e trinta e sete centavos); a.2)
instrumento de mandato para constituição de advogado, assinada; b) foram identificadas
doações recebidas de outros candidatos ou partidos políticos com informações
divergentes nas prestações de contas dos doadores e omissões relativas às despesas
constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral; c) existem inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC); d) há contas bancárias na base de
dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas; e) foi identificada
prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de contas
eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato, ou, informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de
honorários advocatícios realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos
políticos; f) há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do
não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de R$ 1.200,00 (um
mil e duzentos reais).

Intimado para se manifestar acerca do relatório de diligências (ID 43518667),
o prestador deixou o prazo transcorrer in albis (ID 43521966).

Em seguida, foi expedido parecer técnico conclusivo pelo Setor Técnico deste
Tribunal, pelo julgamento das contas como não prestadas (ID 43549538).

Intimado pessoalmente o prestador, para se manifestar acerca das
irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo e para apresentação de
procuração, compareceu aos autos no ID 43566036, e apenas apresentou a procuração.

A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela
desaprovação das contas (ID 43585602).

Num. 43712021 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A Prestação de Contas é o meio pelo qual o candidato apresenta, de forma
detalhada, todas as receitas e despesas da campanha, fornecendo aos interessados
importantes informações a respeito de quem financiou sua atividade política, bem como
da destinação dos recursos. Também viabiliza a necessária fiscalização acerca da
movimentação financeira da campanha eleitoral, apontando eventual descompasso com o
regramento pertinente às fontes vedadas, aos gastos proibidos e aos limites impostos, o
que se revela ainda mais significativo quando há financiamento público.

A respeito, eis a lição de José Jairo Gomes:

Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão
política saber quem financiou a campanha de seus mandatários e
de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara, impõe-se
a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo
exercício de mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem
isso, não é possível o exercício pleno da cidadania, já que se
subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele
aprecie a estatura ético-moral de seus representantes e até mesmo
para exercer o sacrossanto direito de sufrágio. (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.1)

Nesse viés, a prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e
gasto de campanha pela Justiça Eleitoral, com o objetivo de garantir a lisura, a
normalidade e a legitimidade das eleições, bem como de inibir o abuso do poder
econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo, a fim de se manter o
equilíbrio da disputa.

Nesse contexto, passa-se à análise das inconsistências apontadas, conforme
abaixo elencadas:

II.i. Da ausência de instrumento de mandato para constituição de
advogado

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias se manifestou pelo julgamento
como não prestadas as contas, em razão da ausência de instrumento de mandato
advocatício.

No que tange à irregularidade de representação processual (item 1.2 do
Num. 43712021 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Parecer Conclusivo), verifica-se que foi sanada pelo prestador, porquanto, após sua
intimação pessoal, juntou aos autos o instrumento de mandato de constituição de seu
advogado, conforme ID 43566036.

O fato de ter sido apresentado o instrumento de mandato após o Parecer
Conclusivo não impede o recebimento do documento, consoante o entendimento adotado
por este Tribunal, in verbis:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
APÓS PARECER CONCLUSIVO. OMISSÃO DE DESPESA.
ATRASO NO REGISTRO DE RECEITA. OMISSÃO DE RECEITAS
E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO RELEVANTE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. Nas prestações de contas
eleitorais não se admite a juntada extemporânea de documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão
e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. 2.
É possível a apresentação de instrumento para constituição de
advogado para regularização da representação processual
após a emissão do parecer conclusivo [...]. 7. Contas aprovadas
com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº
060332427, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)
[Grifou-se]

Não obstante o instrumento de mandato seja peça obrigatória (art. 53, II, f, da
Resolução 23.607/2019 do TSE) foi sanada a irregularidade apontada no item 1.2 do
Parecer Técnico Conclusivo, com a apresentação daquele, sendo viável o
prosseguimento ao mérito da presente prestação de contas.

II.ii. Da inconsistência nas informações de receitas

Consta, ainda, no parecer técnico conclusivo (item 6.1), que foi identificada
doação recebida de outro candidato com informação divergente na prestação de contas
do doador, revelando inconsistência nas informações declaradas na prestação de contas
em exame. Veja-se:

Num. 43712021 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

G

A cizânia consiste no fato de a doação do valor de R$ 9.000,00 (nove mil
reais), recebida do candidato a deputado estadual Nelson Roberto Placido Silva Justus,
ter sido registrada pelo prestador como de origem do FEFC.

Já o doador, por sua vez, registrou em sua prestação de contas, que o valor
doado era proveniente de "Outros Recursos", da conta n° 30700, agência 1628, da Caixa
Econômica Federal.

Intimado o prestador para se manifestar sobre a divergência, quedou-se
inerte.

Contudo, a questão deve ser tratada como mero erro formal do prestador
quando do seu registro, pois, conforme registrado pelo próprio doador, trata-se de receita
advinda de "outros recursos", e não do FEFC.

Desta forma, analisando as contas, constata-se que a receita total de
campanha do prestador foi no valor de R$ 13.199,37 (treze mil cento e noventa e nove
reais e trinta e sete centavos), com a seguinte procedência:

R$ 9.000,000 - doação de recursos financeiros por candidato através de "outros
recursos;

R$ 4.199,37 - doação de recursos financeiros por partido políticos
(FEFC).

Por conseguinte, a composição da receita acima especificada será
considerada na análise dos demais apontamentos.

II.iii. Da existência de contas bancárias não registradas na prestação de
contas

De acordo com o item 9 do parecer técnico conclusivo, há 02 (duas) contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de
contas em exame, quais sejam: a) conta nº 00000000101222, Agência 0071, do Banco nº
237; b) conta nº 00000000101230, Agência 0071, do Banco nº 237.

O prestador, embora intimado para esclarecer a inconsistência, se quedou
inerte.

Não se olvide que o prestador tinha o dever de apresentar os extratos das
Num. 43712021 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

contas bancárias alhures mencionadas, conforme determina o artigo 53, II, a, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...] II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º
deste artigo:

a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou
do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta
para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos
termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha,
vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira;

A apresentação dos extratos das contas bancárias tem a finalidade de
conferir transparência à movimentação financeira da campanha, de modo a garantir a
fiscalização a respeito da arrecadação e gastos e sua conformidade.

No entanto, os Tribunais, inclusive esta Corte Eleitoral, têm superado a falta
de apresentação voluntária dos extratos bancários em sua forma definitiva pelo prestador
quando são disponibilizados os referidos documentos pelas instituições financeiras,
consoante se infere do seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
CRÉDITOS IMPULSIONAMENTO. RECURSO PRIVADO. NÃO
UTILIZADOS. SOBRA DE CAMPANHA. DEVOLUÇÃO. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. EXTRATOS
ELETRÔNICOS ENVIADOS PELA INSTITUIÇÃO. OMISSÃO DE
RECEITAS E DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
RELEVANTE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.1(...) .2. A
ausência dos extratos bancários, por si só, não conduz à
desaprovação das contas quando estiverem presentes os
extratos eletrônicos no SPCE, a partir dos quais se possa
fiscalizar a movimentação financeira(...) .6. Contas aprovadas
Num. 43712021 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

com ressalvas, com determinação de recolhimento de sobra
financeira ao partido político.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060281244, Acórdão
de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 15/12/2022)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PR ES TAÇÃ O DE CONT AS. VEREADOR. CONT AS
DESAPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. CAUSA APTA A
RECEBER IMEDIATO JULGAMENTO. NÃO DECLARAÇÃO DE
CONTA BANCÁRIA.

ATRASO NA ABERTURA. EXTRATOS QUE, DIANTE DO
ATRASO DA ABERTURA, NÃO CONTEMPLARAM TODO O
PERÍODO DE CAMPANHA. ENCAMINHAMENTO DOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA PELA JUSTIÇA

ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
RECURSOS ANTES DA ABERTURA DAS CONTAS.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. A falta de registro de contas bancárias abertas em duplicidade,
quando inexistentes indícios de recebimento de recursos públicos,
tampouco de recursos de fontes vedadas, consiste em mera
irregularidade, que, assim como a não apresentação dos extratos
bancários englobando todo o período de campanha, pode ser
suprida por meio dos extratos bancários disponibilizados no SPCE
pelas instituições bancárias.

(Prestação de Contas nº 06002969120206160074, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo DJE, Data 30/07/2021)

No caso em exame, verifica-se que tal ausência não foi impeditiva para
análise da prestação de contas, tendo em vista constar no banco de dados da Justiça
Eleitoral o extrato eletrônico, encaminhado pela instituição financeira, confirmando a
inexistência de movimentação de recursos nas duas contas omitidas, como segue:

Num. 43712021 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Portanto, a presente inconsistência - contas bancárias abertas e não
registradas - merece apenas ressalva.

II. iv. Da prestação de serviços de advocacia e das dívidas de campanha

Consta no item 10 do parecer técnico conclusivo que houve a identificação de
prestação de serviços de advocacia no presente processo judicial de prestação de contas
eleitoral, sem o respectivo lançamento como gasto/despesa eleitoral na prestação de
contas do candidato, nos termos do art. 35, § 3º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ou,
informação de ter ocorrido eventual doação ou pagamento de honorários advocatícios
realizado por pessoas físicas, candidatas/os e/ou partidos políticos, nos termos dos arts.
25, "caput" e § 1º, e 35, § 9º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Já no item 12 do parecer técnico conclusivo, há informação de dívidas de
campanha declaradas na prestação de contas, no montante de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais). No Parecer de Diligências constou que na prestação de contas em
exame há registro de que os serviços contábeis no montante de R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais) foram efetuados e não pagos.

É certo que, após a reforma introduzida pela Lei 13.877/2019 na Lei
9.504/1997, essas despesas não são contabilizadas para fins de aferição do limite de
gastos de campanha, conforme artigo 27, § 4º, da Lei das Eleições:

As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de
honorários realizadas em decorrência de prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais
serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite
de gastos de campanha.

Num. 43712021 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Conquanto tais despesas tenham sido excluídas do limite de gastos, o
entendimento que este TRE-PR vinha adotando é de que persiste a obrigação de seu
registro na prestação de contas a ser apresentada à Justiça Eleitoral.

Entretanto, o TSE, no julgamento do REspe 0600402-75.2020.6.25.0018,
fixou o entendimento de que "não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita".

Com fundamento na segurança jurídica, passo a adotar o entendimento
firmado pelo TSE, a fim de reconhecer que não há obrigatoriedade para o prestador
registrar gastos com advogado e contador na sua prestação de contas.

Logo, em relação aos apontamentos relacionados com serviços advocatícios
e contábeis, não há qualquer irregularidade a ser analisada, uma vez que não há
obrigatoriedade de tais registros e, por conseguinte, não gera qualquer ressalva.

II.v. Da ausência de registro de despesas

Da análise do item 6.2 do parecer técnico conclusivo, verifica-se que foram
identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral:

Ressalte-se a omissão de gastos eleitorais, sem a devida comprovação da
origem dos recursos para adimplemento, constitui violação à regra que determina a
movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei nº 9.504/97, e dá ensejo à desaprovação
das contas, como segue:

Art. 22

[...]

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos
eleitorais que não provenham da conta específica de que trata o
caput deste artigo implicará a desaprovação da prestação de
contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder
econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o
diploma, se já houver sido outorgado.
Num. 43712021 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Dispõe, ainda, o art. 38, § 2ª, da Lei das Eleições, estabelece:

Art. 38. Independe da obtenção de licença municipal e de
autorização da Justiça Eleitoral a veiculação de propaganda
eleitoral pela distribuição de folhetos, adesivos, volantes e outros
impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do
partido, coligação ou candidato.

[...]

§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão
constar na respectiva prestação de contas, ou apenas naquela
relativa ao que houver arcado com os custos.

E, também, os art. 38, § 8º e 60, § 5º, da Resolução TSE n° 23.607/19:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites
fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido
político em benefício de outra candidata ou outro candidato ou
outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60 [...]

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os
valores das operações constantes dos incisos I a III do referido
parágrafo.

[Grifou-se]

Logo, o prestador deixou de observar a obrigatoriedade de registro de gastos
de campanha, na forma das regras estabelecidas pela Resolução TSE n° 23.607/19, no
total de R$ 10.929,00 (dez mil, novecentos e vinte e nove reais), o que configura
irregularidade grave, nos termos do entendimento desta Corte, abaixo colacionado,
ressalvadas as devidas proporções:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
V E R E A D O R A . R E S O L U Ç Ã O T S E N º 2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 .
Num. 43712021 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

DESAPROVAÇÃO. INSURGÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTAS FISCAIS IDENTIFICADAS MEDIANTE PROCEDIMENTO
DE CIRCULARIZAÇÃO. CNPJ DA CANDIDATA. ALEGAÇÃO DE
DESCONHECIMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos
de circularização de dados da Justiça Eleitoral, deve ser
desconstituída por provas robustas em sentido contrário, que
demonstrem a inexistência da desconformidade.

2. A mera alegação de desconhecimento da despesa não é capaz
de afastar a irregularidade, vez que a emissão de documento fiscal
em nome e com o CNPJ de campanha da candidata presume a
contratação e a concretização do negócio jurídico em favor de sua
candidatura.

3. Determinação de devolução do valor ao Tesouro Nacional, nos
termos dos arts. 32, §1º, VI, e 79, §1º, da Resolução TSE nº
23.607.

4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 60610. Rel. Des.
Carlos Maurício Ferreira, DJE em 12/04/2022)

Nesse mesmo sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS E OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA
QUE NÃO OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO
DE DESPESAS. CARACTERIZADA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO COM O FACEBOOK. DIFERENÇA ENTRE O VALOR
DA CONTRATAÇÃO REALIZADA E AQUELE EFETIVAMENTE
UTILIZADO. DIFERENÇA NÃO UTILIZADA NO PERÍODO DE
CAMPANHA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE
RECURSOS DO FEFC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES QUE, TOMADAS
EM CONJUNTO, OBSTAM A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

[...]

Num. 43712021 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

5. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de
natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação
de verba sem a devida transparência. Precedentes desta Corte.
(TRE/PR. Acórdão n. 61750/2022. Rel. Des. Cláudia Cristina
Cristofani, em 16/12/2022)

A falta de registro de despesas não se trata de mera formalidade, mas se
cuida de norma material, essencial para a efetiva fiscalização dos gastos pela Justiça
Eleitoral e que não pode ser suprida por outros meios, uma vez que é indispensável para
proporcionar transparência e licitude a campanha eleitoral.

Da mesma forma, considerando que não houve declaração na prestação
contas dos gastos indicados, não é possível o rastreamento do valor proveniente para
pagamento dos fornecedores, de maneira que configura-se recebimento de recursos de
origem não identificada - RONI, sendo mister a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, § 1º, VI, da Res. TSE nº 23.607/2019.

Ressalte-se, por fim, que a presente irregularidade de omissão de registro de
despesas corresponde a 100% da movimentação de campanha.

II.Vii. Das inconsistências nas despesas e pagas com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

Conforme se observa do item 8 do parecer técnico conclusivo, houve a
identificação de inconsistências referente à ocorrência de despesas (gastos de
campanha) com FEFC sem declaração na prestação de contas.

Como se infere do extrato da prestação de contas final (id. 43318039), o
prestador declarou, erroneamente, como já apontado no item "ii", que recebeu R$
9.000,00 de outro candidato, proveniente da conta FEFC (mas que, em verdade, é
oriundo de recursos privados, da consta "Outros Recursos"), mais R$ 4.199,37, doados
pelo partido político, oriundos da conta do FEFC da GREI, totalizando R$ 13.199,37. Além
disso, declarou apenas como despesa e efetuada e não paga, o valor de R$ 1.200,00, a
título de honorários contáveis, o que gerou um saldo positivo de R$ 11.999,37, que
deveria ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 50, § 5º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Entretanto, considerando-se que o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais),
efetivamente, não é proveniente do FEFC, mas da conta "Outros Recursos" do candidato
Nelson Justus, é necessária a exclusão desse valor de qualquer devolução ao Tesouro
Nacional, já se que trata de recurso de natureza privada

Logo,diante da total ausência de declaração de despesas com FEFC, mister
a devolução de R$ 4.199,37 ao Tesouro Nacional, nos moldes do art. 79, § 1º, da Res.
TSE nº 23.607/2019.

III. Do total das irregularidades e da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade
Num. 43712021 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

Na prestação de contas em análise foi constatada uma irregularidade grave,
qual seja, despesas não registradas no valor de R$ 10.929,00 (dez mil, novecentos e
vinte e nove reais) e mais irregularidade com gastos de FEFC no valor de R$ 4.199,37.

Registre-se que a irregularidade supracitada corresponde a mais de 100% do
total da movimentação financeira, afastando-se, assim, no presente caso, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, presente irregularidade grave que comprometem a regularidade das
contas, sendo inaplicável, no presente caso, o binômio de princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, as contas devem ser desaprovadas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo desaprovadas as contas apresentadas por Carlos
Roberto Ferreira Bastos, relativas à sua candidatura ao cargo de deputado federal nas
eleições de 2022 pelo PRTB, e determino o recolhimento total de R$ 15.128,37 ao
Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 50, §5º e 79, § 1º, todos da Resolução
TSE n. 23.607/2019.

A publicação deste acórdão cumpre à finalidade de intimação do prestador
das contas para pagamento do valor devido e permite, a partir do seu trânsito em julgado,
a adoção dos procedimento de cumprimento de sentença, como previstos no art. 33 e
seguintes, da Resolução 23.709/2022, sem prejuízo da possibilidade de apresentação
prévia do recolhimento do valor ao Tesouro Nacional (art. 9°, da mesma Resolução),
devidamente corrigido a partir de setembro de 2022 (art. 39, Resolução 23.709/2022) ou
da formulação de pedido de parcelamento (art. 18 e 19 da citada Resolução).

Consigna-se, ainda, quando do recolhimento do valor acima mencionado,
deve-se observar o inteiro teor da Resolução TSE n. 23.709/2022, em relação aos
respectivos fatos geradores.

JULIO JACOB JUNIOR - relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603231-64.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR - INTERESSADO: ELEICAO 2022 CARLOS
ROBERTO FERREIRA BASTO DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: ANDRE
DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416 - REQUERENTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA
BASTO - Advogado do REQUERENTE: ANDRE DOS SANTOS DAMAS WOLFF - PR18416.

Num. 43712021 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior
e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

SESSÃO DE 05.09.2023

Num. 43712021 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 11/09/2023 14:55:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23091114550912600000042671694
Número do documento: 23091114550912600000042671694
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 11/09/2023 17:45:57